Tribunal: TJPA
Processo: 0003011-46.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003011-46.2014.8.14.0013

EMBARGANTE: JOAO PAULO DORNELES MARTINS, LEONARDO LIMA GOMES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003011-46.2014.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA (3ª Vara Criminal)

EMBARGANTES: JOÃO PAULO DORNELES MARTINS e LEONARDO LIMA GOMES - Def. Público Alexandre Martins Bastos

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 219.052

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).

2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na Apelação Criminal.

3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 29ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezenove e vinte e seis do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO DORNELES MARTINS e LEONARDO LIMA GOMES, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face do acórdão nº 219.052/2021, por entender que houve omissão no referido acórdão, tendo em vista o fato de a prisão preventiva ser incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

Sustenta que “o regime semiaberto se apresenta como adequado, conforme o quantum e as circunstâncias judiciais aferidas na dosimetria da pena base. Assim, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena deve se sobrepor, impondo a revogação da prisão preventiva”. (Textuais) – ID. 7633763, razão pela qual pugna para que os presentes aclaratórios sejam conhecidos e acolhidos.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou nos seguintes termos:
“levando em consideração que os Embargos em exame não encontram respaldo no artigo 619, do Código de Processo Penal, eis que tenta apenas reexame de mérito por via oblíqua, esta Procuradoria de Justiça, manifesta-se pela sua rejeição.”
(textuais)

É o breve relatório.

VOTO

De início, registro que os embargos de declaração não se prestam para promover rediscussão da causa, tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão-somente, para ajustar e corrigir deficiências do acórdão, fundadas em ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmara ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme relatado, trata-se de aclaratórios opostos com a finalidade de desfazer alegada omissão na decisão colegiada.

Alega o embargante, que os recorrentes devem ter as respectivas prisões preventivas revogadas, por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, e confirmada no acórdão aqui guerreado.

Verifico, no entanto, que a irresignação do embargante consiste em inovação recursal não admitida em sede de embargos de declaração, uma vez que os presentes aclaratórios, efetivamente, visam a integração do julgado, de maneira a complementá-lo, mediante questões sequer suscitadas em sede de recurso de apelação, segundo dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o embargante, em suas razões de apelação, pugnou pela absolvição dos apenados com base no princípio do in dubio pro reo, ou nos termos do artigo 386, incisos II e V, todos do Código Penal brasileiro. Subsidiariamente, requereu a minoração da pena base ao patamar mínimo, além do reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade relativa, sem, contudo, questionar a necessidade ou não de manutenção/ adequação do regime de pena com a prisão preventiva dos réus.

Logo, a matéria aqui suscitada sequer foi objeto da apelação penal, e nem poderia ter sido, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Sobre o assunto, colaciono julgado desta Turma de Direito Penal

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I. É cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA; (...) (10756313, 10756313, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 16/08/2022, Publicado em 23/08/2022) destaquei

Constato, portanto, que inexiste fundamento que justifique a oposição dos presentes embargos.

Por outro lado, mesmo que hipoteticamente fosse cabível a presente irresignação, esta não seria acolhida, como bem asseverou o Ilustre Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis:

“Com efeito, é certo que os Embargantes possuem dever de cumprir a pena nos limites impostos pela sentença. A colocação dos condenados em regime mais gravoso do que aquele previsto na condenação configura excesso de execução, desvirtuando a própria finalidade da pretensão executória.

Entretanto, como bem fundamentou o juízo a quo a medida excepcional do decreto cautelar se fez necessário diante da aplicação da lei penal, requisito autorizador da prisão preventiva, conforme artigo 312, do CPP. Vejamos: “os apenados não se fizeram presentes em audiência de instrução, isto porque não foram localizados, conforme certidões acostadas aos autos, entretanto, imperiosos destacar que a certidão de fl. 73 dá conta de que o sentenciado LEONARDO LIMA GOMES mudou seu endereço sem comunicar este Juízo, bem como a certidão de fs. 81 aponta que o réu JOÃO PAULO DORNELES MARTINS informou residir em um endereço que se verificou ser inexistente, estando, atualmente, ambos réus em local incerto e não sabido. Assim, tendo em vista que tal situação coloca em risco a aplicação da lei penal e, portanto, verifica-se como requisito autorizador da prisão preventiva, conforme artigo 312, do CPP, assim, nego aos sentenciados o direito de apelar em liberdade, decretando, nesta oportunidade, a segregação cautelar de ambos”.
(ID. 7633747 – Pág. 06)

Desta forma, entendemos que diante as peculiaridades do caso concreto, não assiste razão à Defensoria Pública.”

Por fim, tendo em vista que todas as questões submetidas ao crivo do contraditório desta Corte de Justiça foram enfrentadas, é desnecessária a sua reapreciação para fins de prequestionamento.

Por todo o exposto, uma vez constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, acolho o parecer ministerial e rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/09/2022